Tribunal: CARF
Processo: 10970.000217/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000217/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.284 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS SILVA SACCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, bastando para a incidência do imposto o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não declarados no ajuste
anual, deverá ser mantida a omissão apurada.
IRRF. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF
No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, diante da
omissão da fonte pagadora, não se exclui a responsabilidade do contribuinte
pelo pagamento do imposto devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000217/2009-42
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 166/175):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado em 09/07/2009, o Auto de
Infração de fls. 04/15, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercícios 2005 e 2006, anos-calendário 2004 e 2005, que resultou em crédito total
apurado de R$ 22.829,20, assim discriminado:
Imposto
10.357,35
Juros de Mora - calculados até 30/06/2009
4.703,84
Multa Proporcional - 75% (passível de redução)
7.768,01
Total do crédito tributário apurado
22.829,20
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício, nos totais de R$ 45.475,32 em 2004 e 38.481,60 em 2005,
recebidos da Associação Educacional de Minas Gerais-AEMG, conforme abaixo
discriminado:
a) ano-calendário 2004:
- rendimentos creditados em cartões magnéticos = R$ 34.357,85;
- rendimentos informados em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte-
DIRF = R$ 11.117,47, com Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF = R$
54,52;
b) ano-calendário 2005:
- rendimentos creditados em cartões magnéticos = R$ 38.481,60.
Relata a autoridade lançadora que a fonte pagadora Associação Educacional de Minas
Gerais-AEMG utilizou-se de serviços das empresas Fillip Projetos e Serviços Ltda.
e New Talent Marketing de Incentivo Ltda. para efetuar pagamentos aos seus
empregados mediante créditos em cartões magnéticos, evidenciando-se assim a
natureza salarial dos créditos consignados.
Tais empresas, atuando como prestadoras de serviço, promoviam uma sistemática de
pagamentos de premiações aos beneficiários da empresa contratante, através da
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

utilização de cartões magnéticos, onde valores eram creditados para serem utilizados
posteriormente por seus portadores em saques nas agências e terminais de auto-
atendimento do banco UNIBANCO ou para compras nos estabelecimentos filiados
à Rede Shop.
Os elementos probatórios que serviram de base para o lançamento tributário constam do
intervalo de fls. 17/82 do processo.
Cientificado do lançamento em 14/07/2009 (fls. 84), o contribuinte apresentou em
13/08/2009, a impugnação de fls. 87/91, instruída com os documentos de fls. 93/107, na
qual, em síntese e entre outros aspectos, alega que:
- trabalhou para a empresa AEMG-Associação Educacional de Minas
Gerais no período de 01/04/2004 a 19/08/2005;
- esta empresa realmente efetuava pagamento salarial extra-folha, o que
reconhece na preliminar;
- os pagamentos extra-folha eram efetuados por meio de cartão magnético
do Banco Unibanco, o que também não nega;
- a empresa apresenta como documento uma planilha de pagamentos
confeccionada ao sabor de suas conveniências contábeis;
- o documento de movimentação bancária é extrato bancário e não planilha;
- entre agosto e dezembro de 2005 a empresa lhe distribuiu prêmios esquecendo-
se de que já não havia mais pacto laboral;
- o total de rendimentos inicialmente informado de R$ 68.497,17 passa na
planilha retificada a ser de R$ 90.002,00;
- aparecem três novos meses de prêmios (abril, agosto e setembro de 2004);
-
entre
05/03/2004
e
09/12/2005
a
empresa
sacou,
confessada
e
comprovadamente R$ 1.836.438,20 das empresas New Talent e Fillip, valores
referentes às notas fiscais de serviços constantes nos autos cuja sequência é
quebrada pela ausência de notas nos meses de abril, maio, agosto e setembro de
2004, o que leva a conclusão de que os valores são maiores uma vez que a
própria empresa alega ter feito pagamentos nestes meses;
- a empresa, aleatória, irresponsável e criminosamente, alega distribuir prêmios
entre quaisquer que por ventura constassem em seu cadastro: funcionários já
desligados e outros que sequer tinham vínculo;
- para reforçar seu argumento faz um cálculo para demonstrar que haveria a
necessidade de ministrar 80,25 horas/aula por semana para atingir o patamar de
salário creditado no cartão no mês de 02/2005;
- concorda que foi auferido extra-folha os seguintes valores: de abril a julho
de 2004 - R$ 616,00 por mês; de agosto de 2004 a fevereiro de 2005 - R$
873,00 por mês; de março a julho de 2005 - R$ 1.195,00 por mês e ainda R$
2.787,47 recebidos em agosto de 2005 a título de acerto trabalhista parcial;
- diz que dispõe de documentos que permitem a comprovação tanto dos
valores extra-folha recebidos bem como do acerto parcial os quais reforçam
a comprovação do final do pacto laboral e do acerto trabalhista parcial;
- é necessária nova diligência na empresa para que a mesma apresente a nova
planilha de pagamentos para comparação, extrato bancário relativo ao cartão
magnético por ele utilizado à época;
- requer que se proceda a nova investigação fiscal na empresa AEMG-
Associação Educacional de Minas Gerais e que se requeira ao banco Unibanco
extrato minucioso dos pagamentos efetuados durante o seu período de labor na
empresa;
- requer seja acolhida a impugnação e a improcedência parcial do lançamento.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

Em face das alegações do contribuinte foi o processo encaminhado a Safis/DRF
Uberlândia/MG, conforme Despacho no 8/2012, da 6a Turma de Julgamento de Juiz de
Fora (fls. 132/133), a fim de que fossem efetuadas as diligências necessárias para a
apuração do valor efetivamente creditado no cartão magnético do contribuinte,
juntando os respectivos comprovantes bancários e que fosse intimada a fonte
pagadora a justificar a razão dos créditos efetuados para o contribuinte nos meses
de março e abril de 2004 e setembro a dezembro de 2005 e a inclusão de
pagamentos em meses em que originalmente não houve informação de pagamento
de prêmios.
Intimada, conforme Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos às fls.
135/136, a fonte pagadora Associação Educacional de Minas Gerais-AEMG em
resposta informou que:
- guarda documentos por até cinco anos após emissão dos mesmos e, portanto
não encontrou a documentação completa sobre os fatos questionados, vez que se
referem aos anos 2004 e 2005;
- apresentou ao Auditor, em 08/07/2009, os valores creditados ao contribuinte e
agora novamente apenas com a correção dos meses março e abril de 2004 e
setembro a dezembro de 2005;
- esclarece que a informação anterior de que o contribuinte teria recebido valores
entre meses março e abril de 2004 e entre meses setembro e dezembro de 2005
foi equivocada, que ele não recebeu valores da AEMG em tais períodos;
- no processo trabalhista 02019-2005-134-03-00-2 movido contra a AEMG, o
contribuinte informou que ao longo de toda relação de trabalho ele recebia o total
de R$ 4.091,62 mensais, entre valores pagos a título formal de salário e valores
pagos a título de prêmios, o que é coerente com as informações ora prestadas;
- quanto às demais informações, não tem como informar ou comprovar, eis que
ocorridos há mais de cinco anos;
- confirma que os valores eram creditados a título de prêmio;
- havendo interesse e concessão de novo prazo mais dilatado poderá tentar
encontrar mais dados.
As conclusões da diligência foram registradas no Termo de Diligência - Informação no
Processo 10970.000217/200942, às fls. 141/144, do qual o contribuinte foi cientificado
mediante Aviso de Recebimento postal assinado em 28/03/2012 (fls. 145).
Intimado a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias sobre as conclusões registradas no
referido termo, o interessado somente o fez em 07/05/2012 (fls. 163), conforme
Manifestação datada de 02/05/2012 (fls. 150/152), na qual alega em síntese que:
- a assertiva de que a diferença entre o valor constante da reclamação trabalhista
e aquele declarado pela empresa como salário em GFIP correspondente a renda
omitida não é verdadeira porque não foi reconhecido o caráter salarial dos
valores a título de prêmio;
- o valor apurado para agosto e setembro de 2004 não pode prevalecer, pois o
contribuinte recebeu o salário desses meses; tanto que na reclamação
trabalhista não houve pedido em face da empresa empregadora quanto aos
salários desses meses;
- a responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto de renda,
quanto devido na forma retida é do empregador e não do empregado,
destacando o art. 45, parágrafo único do CTN;
Requer seja acolhida a manifestação tendo em vista que não houve renda omitida ou de
outro modo que não é o responsável pelo seu pagamento e que todas as intimações
sejam encaminhadas para o endereço do procurador, qual seja, Rua Alexandre Marquez,
no 1383, Bairro Osvaldo Rezende, Uberlândia-MG, CEP 38400-446.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO. ADITAMENTO INTEMPESTIVO.
O aditamento à defesa apresentado fora do prazo legal não será apreciado, deixando-se
de examinar as questões arguidas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se o lançamento quando constatado nos autos que o contribuinte auferiu
rendimentos que não foram tempestivamente oferecidos à tributação na Declaração de
Ajuste Anual.
Cientificado da decisão, em 02/10/2012 (fls. 181), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/10/2012, recurso voluntário (fls. 181/186), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, alegando, em brevíssima síntese que, com base no processo
judicial trabalhista movido contra a fonte pagadora, não foi reconhecido o caráter salarial dos
valores recebidos a título de prêmio, e que recebeu o salário relativo aos meses de agosto e
setembro de 2004, cujos meses não integram a demanda trabalhista ajuizada. Alega ainda que a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda quando devido compete
exclusivamente ao empregador, ao teor do art. 45 do CTN. Cita jurisprudência judicial neste
sentido. Requer, ao final, a suspensão do crédito tributário; a manifestação acerca das questões
constitucionais e legais aventadas; o cancelamento do débito fiscal reclamado; e que todas as
intimações sejam enviadas ao patrono que subscreve a peça recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes do trabalho com ou sem vínculo empregatício, nos valores de R$ 19.346,85
(AC/2004) e R$ 11.609,13 (AC/2005), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão remanescente mantida.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 166/175) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 2/16) e no termo de diligência/informação no processo
com base na manifestação revisada emitida pela fonte pagadora (fls. 141/144 e 160/162), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão de rendimentos, quando
exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar que a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto retido compete exclusivamente à fonte
pagadora, bem como a questionar a natureza dos valores remanescentes pagos a título de prêmios
recebidos ao longo da relação de trabalho, cuja natureza salarial não foi reconhecida
judicialmente, sem contudo trazer aos autos os documentos comprobatórios de suas
alegações, sendo certo que concordou parcialmente em relação aos valores recebidos extra
folha a título de acerto trabalhista parcial, alusivos aos períodos de abril/2004 a julho/2005,
tonando-se incontroversa a autuação no particular – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
172/175), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Omissão de rendimentos.
Com relação aos rendimentos recebidos da fonte pagadora Associação Educacional de
Minas Gerais-AEMG, importa destacar que o contribuinte reconhece ter recebido da
referida empresa valores a título de “prêmios” disponibilizados por meio de cartões
magnéticos. Discorda tão-somente dos valores que teriam sido creditados nestes
cartões.
Objetivando esclarecer se foi pertinente a apuração dos rendimentos considerados pela
fiscalização como omitidos, foi efetuada a diligência de fls. 135/136.
Intimada, a fonte pagadora Associação Educacional de Minas Gerais-AEMG
confirmou que os valores creditados em cartão magnético para o impugnante a
título de prêmios eram aqueles informados em 08/07/2009 (fls. 73/74), esclarecendo
que por equívoco constou da planilha apresentada valores entre meses março e abril de
2004 e entre meses setembro e dezembro de 2005, os quais não foram recebidos pelo
interessado em face do vínculo empregatício ter ocorrido no período de 01/04/2004 a
19/08/2005.
Destaca ainda a fonte pagadora que o próprio contribuinte informou no processo de
Ação Trabalhista no 02019-2005-134-03-00-2, 5a Vara do Trabalho de Uberlândia-
MG, que ao longo de toda relação de trabalho recebia o total de R$ 4.091,62
mensais, entre valores pagos a título de salário e valores pagos a título de prêmios,
o que é coerente com as informações por ela prestadas.
Registre-se, ainda, que a autoridade diligenciadora ressaltou no Termo de Diligência
Fiscal/Solicitação de Documentos às fls. 135, que em diligência realizada em 2007 na
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

empresa Fillip Projetos e Serviços Ltda. (fls. 21/22), “observou-se que os valores
destinados aos pagamentos de salários eram transferidos globalmente à
administradora do cartão, que emitia uma nota fiscal contendo os valores totais da
transação e procedia aos créditos conforme relação fornecida pela AEMG. Nos livros
contábeis da empresa Fillip estavam registrados débitos na mesma data dos créditos
efetivados pelas contratantes, remanescendo em conta bancária os valores
correspondentes às receitas de prestação de serviços.” (g.n.)
Portanto, competia a Associação Educacional de Minas Gerais-AEMG, apresentar ao
fisco a relação fornecida às administradoras dos cartões magnéticos para transferência
dos créditos aos beneficiários, o que fez na fase preparatória do lançamento,
confirmando na diligência realizada os valores que foram creditados.
Caberia então ao interessado apresentar provas de que não foram aqueles os valores
efetivamente creditados nos cartões magnéticos. Aliás, o impugnante alegou
possuir tais provas, mas no entanto não as anexou à impugnação.
Outrossim, cumpre ressaltar que ao lhe ser disponibilizado um cartão magnético, o
contribuinte passou a ser o “titular” do referido cartão e neste caso, somente ele
poderia solicitar o extrato da movimentação deste cartão, onde certamente
constaria o valor que foi creditado. Note-se, por oportuno, que os extratos bancários
de fls. 104/107, se referem apenas a conta corrente do contribuinte, não contendo
quaisquer informações acerca dos cartões magnéticos.
Neste aspecto, esclareça-se que compete ao notificado a juntada de provas e
documentos, o que deve ser feito no momento da impugnação, conforme disposição
contida no caput do art. 15 e nos §§ 4o a 6o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 (PAF), in
verbis:
(...)
Assim, de acordo com a informação da fonte pagadora Associação Educacional de
Minas Gerais-AEMG às fls. 137/139 dos autos, foram efetuados os seguintes
pagamentos ao contribuinte mediante créditos em cartões magnéticos nos anos-
calendário 2004 e 2005:
Ano-calendário 2004
Ano-calendário 2005

Fato gerador
Valor Tributável
Fato gerador
Valor Tributável
jan/04
-
jan/05
2.615,28
fev/04
-
fev/05
2.942,16
mar/04
-
mar/05
2.895,89
abr/04
-
abr/05
2.869,97
mai/04
2.955,79
mai/05
2.882,00
jun/04
2.955,79
jun/05
2.895,89
jul/04
2.955,79
jul/05
2.895,89
ago/04
4.091,00
ago/05
2.120,52
set/04
4.091,00
set/05
-
out/04
3.042,16
out/05
-
nov/04
3.042,16
nov/05
-
dez/04
3.042,16
dez/05
-
TOTAL
26.175,85
TOTAL
22.117,60
Note-se que nos valores acima estão incluídas as parcelas não litigiosas nos
montantes de R$ 6.829,00 no ano-calendário 2004 e R$ 10.508,47 no ano-
calendário2005.
Abaixo, os demonstrativos do crédito tributário após julgamento:
Declaração de Ajuste Anual 2005 - Ano-Calendário 2004
Descrição
Valor Mantido (incluindo
a parcela não litigiosa)
Parcela Não
Litigiosa
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
-
-
2) Omissão de Rendimentos Apurada
37.293,32
17.946,47
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados
37.293,32
17.946,47
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

(1+2)
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a
R$ 9.400,00)
7.458,66
3.589,29
5)Base de Cálculo Apurada (3 - 4)
29.834,66
14.357,18
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado
pela Tabela progressiva Anual)
3.127,63
249,17
7) Total de Imposto Pago Declarado
-
-
8) Glosa de Imposto Pago

9) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
54,52
54,52
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após
Alterações (6-7+8-9)
3.073,11
194,65
11) Imposto a Pagar Declarado
-
-
12) Imposto já Restituído

13) Imposto Suplementar
3.073,11
194,65

Declaração de Ajuste Anual 2006 - Ano-Calendário 2005

Descrição
Valor Mantido (incluindo
a parcela não litigiosa)
Parcela Não
Litigiosa
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
11.829,33
11.829,33
2) Omissão de Rendimentos Apurada
22.117,60
10.508,47
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados
(1+2)
33.946,93
22.337,80
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a
R$ 10.340,00)
6.789,38
4.467,56
5)Base de Cálculo Apurada (3 - 4)
27.157,55
17.870,24
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado
pela Tabela progressiva Anual)
1.978,43
585,32
7) Total de Imposto Pago Declarado
56,07
56,07
8) Glosa de Imposto Pago

9) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
-
-
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após
Alterações (6-7+8-9)
1.922,36
529,25
11) Imposto a Restituir Declarado
56,07
56,07
12) Imposto já Restituído
56,07

13) Imposto Suplementar
1.978,43
529,25
Parcela não impugnada transferida para o processo
no 10675-720634/2009-40

529,25
Diante do exposto voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
cancelando em parte o crédito tributário exigido.
Destarte, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora (fls.
137/138), e à mingua de comprovação em contrário, mediante apresentação de peças e decisões
do processo trabalhista a comprovar as alegações suscitadas, indene de dúvida acerca da
ocorrência de omissão apurada – em face da ausência de declaração da totalidade dos
rendimentos recebidos nos anos-calendário autuados – correto é procedimento fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o crédito tributário em litígio.
Não obstante, ainda que assim não fosse, em relação a responsabilidade pela
retenção do imposto devido, cabe salientar que a matéria já passou pela apreciação da RFB,
culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo
transcrever excertos aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se
fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou
após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das
datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. (...)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Portanto, restando constatado que a fonte pagadora não promoveu a retenção
do imposto devido sobre os rendimentos pagos na demanda judicial, correta a autuação como
realizada, uma vez que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o pagamento e findo o
prazo para entrega da declaração pelo contribuinte, deverá ser afastado o cumprimento da
obrigação pela fonte pagadora, com sua conversão ao titular dos rendimentos, restando ao
Recorrente arcar com o recolhimento do imposto não comprovadamente retido.
Já em relação às violações aos princípios constitucionais e legais aventados,
nada a prover. A uma, pois não foram suscitadas eventuais violações da espécie na peça
recursal; e a duas, porque este CARF, como é sabido, não é competente para se manifestar ou
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria também já se encontra
aqui sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal do patrono constituído acerca
dos andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito
não encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado
neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF
na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000217/2009-42

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 200
DF CARF MF
Original